Tribunal: TJDFT
Processo: 0052722-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052722-43.2013.8.07.0015 RECORRENTE: BRF S/A (SADIA S/A) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA AUTÔNOMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO OU INEXIGÊNCIA DECORRENTE DE MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos à execução consubstanciam demanda autônoma, devendo ser adredemente instruída com todos os documentos necessários ao exame das alegações de defesa, nos termos do artigo 914, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos, que serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. Não instruídos os embargos à execução fiscal, resta infirmada a alegação de prescrição a partir das datas constantes dos documentos que aparelham o processo executivo e relativas ao trâmite daquele procedimento fiscal, devendo, pois, ser mantida a conclusão sentencial que rejeitou a prejudicial, mormente se os parcos elementos dos autos não apontam no sentido de que o prazo para o exercício da pretensão tenha restado fulminado. 3. Ante a desídia da embargante em promover a completa instrução dos autos dos embargos, a permitir exame seguro das suas alegações, é de rigor a manutenção da conclusão sentencial no sentido de que as aludidas Certidões de Dívida Ativa estão revestidas dos elementos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, conclusão esta corroborada pela especificidade de que o montante do débito decorre das declarações apresentadas pela própria contribuinte. 4. Nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, “o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”. Logo, constata-se a desnecessidade de procedimento administrativo fiscal com o intuito de formalizar a inscrição em dívida ativa dos créditos constituídos pela declaração do sujeito passivo. 5. Não subsiste a alegação de extinção do crédito tributário pelo pagamento se apurado nos autos, a partir da análise dos fatos e documentos neles acostados, inclusive por meio de perícia técnica judicial, que as quantias recolhidas pela contribuinte ficaram aquém da exação efetivamente devida, consoante Livro Fiscal Eletrônico, sendo líquida e certa a diferença espelhada nas Certidões de Dívida Ativa. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade da CDA que instrui o feito, uma vez que indicaria incorretamente a origem e o fundamento legal da infração, pois se refere à multa de 5% em razão da quitação fora do prazo e não à falta de pagamento do imposto. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior e pelo TJSP, colacionando precedentes a fim de demonstrar o dissídio suscitado, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto ao alegado malferimento ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, porquanto a conclusão da turma julgadora foi seguinte, verbis: “(...) as alegações da embargante esbarram na deficiente instrução probatória dos autos, dos quais, repita-se, não consta sequer a certidão de ajuizamento com as informações das Certidões de Dívida Ativa. Olvida, repetidamente, que a instrução da pretensão executória e a embargante são autônomas e independentes, não havendo sequer ao juízo revisor meios ou dever de acesso aos autos da execução embargada, em curso na instância singular. Nessa senda, os autos carecem de subsídios para fins de exame seguro acerca da ocorrência de suposto erro na indicação do fundamento legal da infração da CDA no 015802742-6 e legislação aplicável. Noutro aspecto, ainda que se admitisse a falha, não restou demonstrado nenhum prejuízo ao contribuinte, mormente quando o perito afirma que o valor cobrado na referida CDA adveio dos consectários legais” (ID 18120716 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Nesse sentido, veja-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O óbice da Súmula n. 7/STJ não se aplica exclusivamente quando o recorrente pugna pela análise das provas dos autos, mas quando o acolhimento da pretensão recursal e consequente desconstituição da conclusão a que chegou o acórdão recorrido exige necessariamente o revolvimento de matéria fática e probatória. 2. A Corte de Origem afastou a pretensão de cerceamento de defesa com fulcro na suficiência da perícia realizada para a elucidação da controvérsia, desconstituir tal fundamento a fim de acolher a tese de cerceamento de defesa em virtude necessidade de maiores esclarecimentos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. Súmula n. 7/STJ. 3. No que diz respeito à CDA, tendo o acórdão consignado que não existem vícios na mencionada certidão, concluir contrariamente à Corte de Origem exigiria análise das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ. 4. Outrossim, o exame do enquadramento das atividades desempenhadas pela instituição bancária na Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/68 demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1364178/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/3/2019) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 1908176, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 3/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029